Tribunal: TJDFT
Processo: 0733232-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA.
A fixação dos honorários sob o critério da equidade (CPC 85, § 8o) é subsidiário, devendo a condenação observar o valor da causa quando não for irrisório.